Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO PADRONIZADO. INDICAÇÃO PARA A ENFERMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
3. Diante da análise contundente do NATJUS deste eg. Tribunal e da relevância das considerações por ele apresentadas, asseverando a ausência da temporalidade necessária para o início do tratamento vindicado pela Autora, caberia a essa ter carreado ao feito informações capazes de se contrapor especificamente à conclusão da Nota Técnica, o que não ocorreu, de modo que não foi atendido de forma satisfatória um dos requisitos estabelecidos pelo c. STJ no Tema 106, qual seja, a demonstração inequívoca da necessidade do fármaco.
4. Apelação conhecida e não provida.